Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700487-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE CASTRO AMORIM AGRAVADO: VALDENAILSON DA SILVA MACIEL DESPACHO Ciente da petição de ID 57196871. Antes da exclusão dos dados dos causídicos, considerando o prazo em andamento para a apresentação de contrarrazões e, tendo em vista o que dispõe o art. 112, § 1o do CPC, aguarde-se pelo prazo de 10 (dias), período no qual os advogados continuam a representar a parte. Brasília/DF, 22 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora